Tribunal: TJPA
Processo: 0816645-66.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816645-66.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PERICLES WEBER DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por leiloeiro judicial contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado para impugnar decisão interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pagamento de comissão. O agravante sustenta ausência de legitimidade recursal própria como terceiro prejudicado e a existência de teratologia no ato judicial impugnado, pleiteando o reconhecimento da adequação da via mandamental e a concessão da segurança para assegurar o pagamento da comissão devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para impugnar decisão judicial interlocutória que indeferiu pedido de comissão de leiloeiro, considerando a alegada inexistência de recurso próprio por parte do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, veda expressamente a utilização do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, como é o caso de decisões proferidas em cumprimento de sentença, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ainda que o impetrante alegue ausência de legitimidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no MS 28.369/DF e AgInt no RMS 73.768/SC) e na Súmula 267 do STF.

A inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada afasta a excepcionalidade necessária para o cabimento da via mandamental.

A condição de terceiro prejudicado com interesse meramente econômico não confere, por si só, legitimidade para manejo do mandado de segurança, nem elide a exigência de adequação da via recursal prevista em lei.

A doutrina especializada igualmente rejeita o uso do mandado de segurança quando existe instrumento processual específico previsto no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de recurso próprio previsto em lei afasta a adequação do mandado de segurança, ainda que o impetrante alegue ausência de legitimidade recursal.

O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal nem como via para reexame de decisão judicial sem demonstração de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

A condição de terceiro prejudicado com interesse meramente econômico não autoriza o uso da via mandamental para impugnar decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; CPC, arts. 996 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 28.369/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no RMS 73.768/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; STF, Súmula 267.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/08/2025 a 12/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA
contra
decisão monocrática
(ID 22942579), proferida por esta Relatoria, que denegou a ordem no mandado de segurança, ao fundamento de que a decisão judicial impugnada seria passível de impugnação mediante recurso próprio com efeito suspensivo, o que afastaria a adequação da via mandamental, à luz do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

O impetrante alega, em suas razões recursais (ID 24154854), que atuou como leiloeiro judicial na ação de cumprimento de sentença originária (Processo nº 0001505-52.2010.8.14.0051) e que, diante da desistência da arrematação pelo espólio, teve indeferido o pedido de pagamento de sua comissão, direito que entende garantido pelo art. 903, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida possui vício de fundamentação e se revela teratológica, o que justificaria a impetração do mandado de segurança, especialmente por ausência de legitimidade recursal própria, vez que a parte agravante se qualifica como terceiro prejudicado. Cita, para tanto, o art. 996 do CPC e julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a limitação da legitimidade recursal de terceiros com interesse meramente econômico.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da adequação da via mandamental e concessão da segurança para determinar o pagamento da comissão de leiloeiro.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 26781143).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais, sendo tempestivo e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao exame colegiado cinge-se à adequação da via eleita (mandado de segurança) para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de pagamento de comissão de leiloeiro, em cumprimento de sentença.

Consoante decidido monocraticamente, há vedação legal expressa à utilização do mandado de segurança para combater decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
[...]
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.”

Tal norma visa preservar a regularidade do devido processo legal, assegurando que o meio adequado de impugnação seja efetivamente o previsto no ordenamento processual comum, sob pena de esvaziamento da estrutura recursal ordinária.

Na hipótese, a decisão impugnada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, contexto em que o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é claro ao admitir a interposição de agravo de instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença [...]”.

A Jurisprudência Pátria, nesse sentido, não admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, ainda que o interessado não possa interpor recurso por ausência de legitimidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA CORTE ESPECIAL. DESCABIMENTO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1 . Não cabe mandado de segurança contra decisão da Corte Especial, pois implicaria situação na qual a autoridade coatora se confundiria com o próprio órgão julgador do ato coator. 2. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, sendo admissível apenas quando, de plano, o ato judicial perpetre flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que causaria à parte impetrante irreparável lesão a direito líquido e certo. 3 .
A via mandamental não se presta às funções de sucedâneo recursal e, tampouco, de meio para avaliação do acerto ou desacerto de decisões judiciais.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no MS: 28369 DF 2022/0022617-5, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é inviável o manejo do mandamus, na medida em que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de ser descabido o uso do mandado de segurança nas hipóteses em que a decisão judicial está sujeita a recurso específico ou correição parcial, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal . (Súmula 267/STF)
2. É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.3. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado . Incidência da Súmula 268/STF.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 73768 SC 2024/0218363-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (grifo nosso)

Nessa linha, a súmula 267 do STF permanece atual:

Súmula 267/STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Além disso, a doutrina igualmente rechaça a fungibilidade da via mandamental quando há recurso previsto em lei, como ensina Fredie Didier Jr.:

“A inadequação da via eleita não decorre do nome dado à peça processual, mas da existência de instrumento processual adequado para atacar o ato impugnado. Existindo recurso específico, não cabe mandado de segurança.”
(
Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3
, 21. ed., Salvador: Juspodivm, 2023, p. 450).

Ademais, ainda que se reconheça a frustração legítima do leiloeiro em ver resguardado seu direito à comissão, o instrumento adequado não é o mandado de segurança, seja por ausência de teratologia evidente, seja por possibilidade de uso de medidas processuais autônomas (como ação de cobrança ou de cumprimento de obrigação contratual), conforme entendimento consolidado.

Desta feita,

o mandado de segurança, por sua natureza excepcional e subsidiária, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando há recurso legalmente previsto — ainda que o impetrante não o possa manejar diretamente.

A invocação da posição de terceiro prejudicado não autoriza, por si só, o uso da via mandamental, principalmente diante da inexistência de interesse jurídico direto e da ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática que denegou a segurança, por inadequação da via eleita, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/08/2025